Tribunal: TJSP
Processo: 2049015-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS-COMUNICAÇÃO - Decisão agravada que deferiu a tutela provisória para suspensão do crédito tributário discutido nos autos - TUTELA DE EVIDÊNCIA Artigo 311, do CPC/15 - Requisitos concomitantes de prova documental pré-constituída robusta e tese firmada em casos repetitivos ou precedente jurisprudencial obrigatório - Verificação, no caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS-COMUNICAÇÃO - Decisão agravada que deferiu a tutela provisória para suspensão do crédito tributário discutido nos autos - TUTELA DE EVIDÊNCIA Artigo 311, do CPC/15 - Requisitos concomitantes de prova documental pré-constituída robusta e tese firmada em casos repetitivos ou precedente jurisprudencial obrigatório - Verificação, no caso concreto, de tese firmada - Prova colacionada que bem ampara as alegações – Recurso improvido.